Tribunal: STF
Processo: RE 79209
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
- MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. 
O prazo de cinco anos, contido no § 1º do art. 78 do Código Penal, tem seu termo inicial no dia em que o agente se
tornou reincidente (Código Penal, art. 46). - Recurso extraordinário conhecido e provido.